Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-71.2016.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELACIONAMENTO AMOROSO HOMOAFETIVO. EX-AMÁSIO. MANOBRAS PSICOLÓGICAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZOS FINANCEIROS IMPINGIDOS AO EX-NAMORADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS EM FAVOR DO AMÁSIO. QUALIFICAÇÃO. PREJUÍZOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CC, ARTS. 186, 927 e 944). “ESTELIONATO SENTIMENTAL”. COMPORTAMENTO ANÁLOGO AO CRIME DE ESTELIONATO (CC, ART. 171). UTILIZAÇÃO DE ARDIS DE FORMA A INDUZIR O AMÁSIO À FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA À HONRA E REPUTAÇÃO. ATO ILÍCITO. APERFEIÇOAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO. MENSURAÇÃO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. OMISSÃO. ADITAMENTO Á INICIAL. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO INEXISTENTE. ESTABILIDADE DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO ESTRANHA À CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. APELAÇÃO. CABIMENTO. CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de incompetência, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).

2. Aviada pretensão indenizatória advinda dos desfalques e obrigações assumidos pela parte autora em favor da parte ré e dos danos morais que lhe teriam advindo em razão de ter sido induzido, motivado pelo relacionamento afetivo havido, a fomentar vantagens e benefícios financeiros do então namorado, experimentando os efeitos do “estelionato sentimental” que o vitimara, não sendo demandado o reconhecimento do vínculo como união estável nem alinhado o relacionamento com essa natureza como causa de pedir, a par da inexistência de pedido reconvencional ou ação autônoma advindos do réu com esse objeto, a ação, orientada pela natureza indenizatória do pedido aduzido, inscreve-se na competência residual confiada ao juízo cível por não versar sobre litígio de natureza familiar.

3. Enquanto não aperfeiçoada e estabilizada a relação processual através da citação, inexiste óbice à emenda e reformulação formal e substancial da inicial, compreendendo essa possibilidade a modificação da causa de pedir e do pedido e, inclusive, a alteração da natureza da pretensão originalmente formulada e do procedimento ao qual fora sujeitada, à medida que, além de o exercício dessa faculdade não encerrar nenhum prejuízo à parte ré, se conforma com o princípio da instrumentalidade das formas na exata tradução da regra inserta no artigo 312 do estatuto processual.

4. A natureza instrumental do processo deve afinar-se com as modulações derivadas da legislação processual como forma de ser preservado o devido processo legal e obtida a compatibilização do princípio da instrumentalidade das formas com os princípios da ampla defesa, do contraditório, da igualdade de tratamento e da economia, celeridade e economia processuais, emergindo dessa ponderação que, ainda não aperfeiçoada a relação processual, não subsiste óbice ao aditamento à inicial com o fim de majorar o valor do pedido e da causa e sua conformação com o desiderato almejado pela parte autora.

5. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver pedido aduzido pela parte autora ao manejar a pretensão e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação.

6. Sob a moldura do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC.

7. O descumprimento dos deveres afetos às relações afetivas, mormente aqueles inerentes à lealdade e confiança mútuas, por si só, não é apto a ensejar violação aos direitos de personalidade do amásio alcançado pela ofensa, podendo, contudo, irradiar obrigação indenizatória quando os fatos violadores se descortinem em cenário transgressor que, transbordando qualquer parâmetro de razoabilidade e previsibilidade, expõe demasiadamente o consorte ofendido, impondo-lhe, mediante abuso de ordem financeira e patrimonial, situação de dor íntima, vexame social e humilhação que extrapolam os limites toleráveis e minimamente compreensíveis e previsíveis no ambiente duma relação conjugal.

8. Apreendido que o amásio, valendo-se da confiança e da boa-fé que lhe eram depositadas pelo consorte, o induzira a contrair dívidas que ultrapassaram sua capacidade de adimplemento com o único intuito de obter vantagem para si, a par de qualificar-se como estelionato afetivo, implica violação gravíssima aos deveres de confiança e lealdade que estavam afetados aos envolvidos no relacionamento, ensejando ao vitimado pela astúcia e dissimilação, ademais, frustração, insegurança e constrangimento social, consubstanciando fato ofensivo aos direitos da sua personalidade, irradiando ao protagonista dos fatos a obrigação de compor o prejuízo material advindo das operações financeiras realizadas em seu exclusivo benefício e compensar o dano moral infligido ao ex-namorado (CC, arts. 186 e 927).

9. Consoante construção doutrinária e jurisprudencial, o “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo”, na conformidade da definição alinhada ao estelionato pelo legislador penal (art. 171), se divisa quando um dos protagonistas do relacionamento amoroso, valendo-se de artifícios, ardis e dissimulação, induz o amásio à falsa percepção dos seus efetivos intentos, levando-o a erro como forma de obter para si vantagem ilícito em prejuízo do amásio, aperfeiçoando-se quando patenteado que um dos insertos no liame amoroso, induzido a falsa percepção dos intentos do amásio, envolve-se em obrigações pecuniárias em proveito exclusivo do protagonista do ilícito, legitimando que, ofendido nos direitos da sua personalidade, seja agraciado com compensação pecuniária compatível com os efeitos lesivos que experimentara.

10. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-o no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária volvida a atenuar as conseqüências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

11. A mensuração da compensação pecuniária derivada do dano moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvido nem tão inexpressivo que reste desguarnecido da sua origem, ensejando que seja apreendida mediante ponderação desses parâmetros e os efeitos experimentados pelo ofendido.

12. Editada a sentença e aviado os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento dum apelo e o desprovimento doutro implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

13. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.